Tribunal: TJMT
Processo: 1009127-25.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009127-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (EMBARGADO), ASSOCIACAO SAO ALADIM - CNPJ: 22.793.924/0001-25 (EMBARGANTE), ENOKE ALVES DE SOUZA - CPF: 557.381.929-15 (EMBARGANTE), WILMAR SELLEGRINI - CPF: 238.984.709-97 (EMBARGANTE), NATALICIO JOAQUIM DE MEDEIROS - CPF: 108.787.771-72 (EMBARGANTE), ODAIR JOSE VIEIRA BENEDITO - CPF: 754.885.663-68 (EMBARGANTE), LINDOMAR SOARES DE LIMA - CPF: 179.985.158-30 (ADVOGADO), MAYKE WILLIAN SANTOS AZEVEDO - CPF: 060.028.631-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), MARCIA MARIA PEREIRA - CPF: 950.765.818-15 (ADVOGADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), VALDEMAR RUIZ SALDANHA - CPF: 107.984.209-87 (EMBARGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SAO ALADIM - CNPJ: 22.793.924/0001-25 (EMBARGADO), ENOKE ALVES DE SOUZA - CPF: 557.381.929-15 (EMBARGADO), LINDOMAR SOARES DE LIMA - CPF: 179.985.158-30 (ADVOGADO), MARCIA MARIA PEREIRA - CPF: 950.765.818-15 (ADVOGADO), NATALICIO JOAQUIM DE MEDEIROS - CPF: 108.787.771-72 (EMBARGADO), ODAIR JOSE VIEIRA BENEDITO - CPF: 754.885.663-68 (EMBARGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), WILMAR SELLEGRINI - CPF: 238.984.709-97 (EMBARGADO), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (EMBARGANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO), VALDEMAR RUIZ SALDANHA - CPF: 107.984.209-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º EMBARGOS NÃOCONHECIDOS E 2º EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
2º EMBARGO
S – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE CONFLITOS AGRÁRIOS DA COMARCA DE CUIABÁ – AUSÊNCIA DE CONFLITO COLETIVO COM RELEVÂNCIA SOCIAL – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE/2/2019 – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
1º EMBARGOS
– ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL, POSTO QUE O RECORRENTE NÃO FIGURA COMO PARTE DO PROCESSO, TAMPOUCO COMO TERCEIRO INTERESSADO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO QUE DEVE SER APRESENTADO AO JUÍZO DA ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL – JUÍZO
AD QUEM
RESTRITO À ANÁLISE DAS TESES APRESENTADAS PELAS PARTES NAS RAZÕES RECURSAIS, CONFORME DISPOSIÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO/CONGRUÊNCIA/CORRELAÇÃO –
1º EMBARGOS NÃO CONHECIDOS E 2º EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

A falta de legitimidade do embargante e a inexistência de interesse recursal inviabilizam o conhecimento do recurso.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDEMAR RUIZ SALDANHA e ASSOCIAÇÃO SÃO ALADIM em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009127-25.2024.8.11.0000 interposto por ALCIDES BERTOTI PEREIRA, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE CONFLITOS AGRÁRIOS DA COMARCA DE CUIABÁ – AUSÊNCIA DE CONFLITO COLETIVO COM RELEVÂNCIA SOCIAL – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE/2/2019 – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante a Resolução nº 007/2008/OE, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabeleceu em seus artigos 1º e 2º o funcionamento da Vara Especializada de Direito Agrário e determinou que compete a tal vara processar e julgar demandas que envolvam litígio coletivo pela posse de terras rurais.

Para o declínio de competência das ações que versam sobre posse de imóveis rurais há, obrigatoriamente, a necessidade de se comprovar o conflito coletivo fundiário com relevância social, uma vez que a simples disputa de terras não atrai a competência para o Juízo especializado.

No caso dos autos, a questão não se enquadra nos requisitos de demanda coletiva que possua relevância social, isto porque das provas apresentadas até o presente momento processual não se constatou alteração fática que retrata a existência de conflito fundiário coletivo propriamente dito, já que não há nenhum indicativo de tensão social ou algo do gênero com vistas à reforma agrária, de modo a ensejar a reconsideração de decisão já acobertada pela coisa julgada.

Em consulta aos autos constatou-se a existência de outras outras ações referente o mesmo imóvel rural, sendo de extrema relevância apontar que nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1045563-59.2021.8.11.0041 proposta perante a Vara Especializada de Direito Agrário, o Juízo proferiu decisão no sentido de reconhecer a competência da Vara Comum para o julgamento da ação.”
(Id. 233378691)
.

Em suas razões, de Id. 235136697, o 1º embargante VALDEMAR RUIZ SALDANHA intervém no feito como terceiro interessado e requer sua habilitação nos autos sustentando que
“é o detentor legal do referido domínio, e o Sr. Alcides carece de qualquer direito à usucapião”.

Assevera que
“a posse exercida pelo promitente comprador não é justa e de boa-fé; pelo contrário, trata-se de uma posse precária.”

Sustenta que
“o Sr Alcides não é parte legítima para propor nenhuma espécie de demanda judicial a respeito do imóvel rural em litígio.”

Requer, assim, o provimento do recurso para determinar
“o declínio para 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DO ESTADO DE MATO GROSSO, considerando que nos AUTOS: 0009381-07.2015.8.11.0040 existe reconhecimento de conflito agrário, notadamente de reforma agrária.” “bem como o deferimento da habilitação do sr Valdemar aos autos.”

Por sua vez, a 2º embargante ASSOCIAÇÃO SÃO ALADIM, ao Id. 235580656, aduz que o acórdão é omisso, haja vista a
“ausência de manifestação deste Tribunal acerca das razões deduzidas no Id nº 227377693 que atualizou a situação de fato existente no local do litígio e requereu nova inspeção judicial.”

Refere, em seguida, que
“o acórdão ainda apresenta uma evidente contradição, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil. Essa contradição se materializa na medida em que o Conselho Nacional de Justiça CNJ Anexo 01, reconheceu expressamente a existência de litígio coletivo na área em questão, veja o trecho da decisão do CNJ.”

Ao final requer o provimento do recurso, com aplicação dos efeitos infringentes,
“para que este Tribunal se manifeste expressamente sobre os novos fatos apresentados no Id nº 227377693” e “seja eliminada a contradição presente no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, de forma a harmonizar o entendimento deste Tribunal com as conclusões do Conselho Nacional de Justiça CNJ , reconhecendo a competência da Vara Especializada de Direito Agrário para a condução do feito, em virtude do caráter coletivo e agrário do litígio em questão.”

As contrarrazões foram ofertadas por ENOKE ALVES DE SOUZA (Id. Id. 237482165), ASSOCIAÇÃO SÃO ALADIM (Id. ao Id. 237510654), VALDEMAR RUIZ SALDANHA (Id. 237656150) e ALCIDES BERTOTI PEREIRA (Id 's. 237843155 e 237848154).

Ao Id. 243973661, ALCIDES BERTOTI PEREIRA noticiou nos autos que a Associação São Aladim estaria promovendo a venda de lotes no Assentamento Rio Verde e formulou pedido para que
“seja determinado o imediato cumprimento da medida liminar deferida, para sanar os danos ambientais causados no imóvel, e ainda prejuízos a terceiros.”
Quanto ao referido peticionamento, a ASSOCIAÇÃO SÃO ALADIM, ao Id. 247733661, informou

que
“na realidade houve a atuação isolada de um ex-presidente da Associação, o Sr. Ademar Vaz, que, agindo por conta própria e sem o conhecimento da comunidade, tentou se beneficiar de uma situação delicada, fomentando a venda de terras. A Associação, ao tomar conhecimento dessa situação, imediatamente instaurou um processo de investigação interna e tomou todas as medidas cabíveis para combater essa irregularidade, conforme a Ata da Assembleia Extraordinária e o Boletim de Ocorrência nº 2024.297940 (Anexos 3 e 4)”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Do 1º recurso.

Quanto aos embargos ofertados por VALDEMAR RUIZ SALDANHA, não vislumbro o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, tendo em vista a falta de legitimidade do embargante e inexistência de interesse recursal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

Embora o art. 996, do Código de Processo Civil disponha que
“o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”
, da análise dos autos originários, observa-se que o embargante não figurou em nenhum dos polos da demanda, tampouco integrou a lide como terceiro interessado.

Ainda, embora o recorrente defenda a necessidade de sua habitação no processo, uma vez que o resultado poderá interferir em sua esfera jurídica e patrimonial, entendo que descabe a este Juízo
ad quem
efetuar qualquer análise acerca da legitimidade do recorrente.

Tal pretensão deve ser deduzida perante o Juízo da origem, sendo descabida a apreciação, neste momento, de questão suscitada apenas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação. .

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGANTE NÃO É PARTE NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. ILEGITIMIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
(TJPR - 8ª Câmara Cível - EDC - Marialva - Rel.: Desembargador CLAYTON DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - J. 24.11.2016)”

Assim, diante da falta de legitimidade e interesse recursal do embargante, os aclaratórios não devem ser conhecidos.

Do 2º recurso.

Da análise das razões apresentadas pela 2º embargante ASSOCIAÇÃO SÃO ALADIM, tem-se que a mesma entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da competência para julgamento da vertente demanda de interdito proibitório, que tem por autor, o ora agravante, se existe ou não de conflito coletivo que justifique o declínio pelo Juízo da 3º Vara da Comarca de Sorriso ao Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá.

Pois bem.

Importa registrar que a vertente demanda está em trâmite desde o ano de 2015, tendo como autor Alcides Bertoti Pereira, ora agravante, como demandados, inicialmente, Wilmar Sellegrini e outros.

Após várias intercorrências processuais de revigoramento de liminares, no sentido de reintegrar o autor na posse da imóvel rural que conta com a área aproximada de 1.500 hectares e, tumultuado trâmite, houve o declínio de competência pelo Juízo a quo para a vara especializada, procedendo a “reanálise acerca da competência para processar e julgar o feito, especialmente considerando os atuais e reais contornos da lide.”

Conforme dita a Resolução TJ-MT/OE/2/2019, é de competência da Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá/MT processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

Consoante a Resolução nº 007/2008/OE, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabeleceu em seus artigos 1º e 2º o funcionamento da Vara Especializada de Direito Agrário e determinou que compete a tal vara processar e julgar demandas que envolvam litígio coletivo pela posse de terras rurais.

Neste sentido também foi a Resolução nº 006/2014/TP editada 09.05.2014 e publicada em 12.05.2014.

“Art. 1º. O funcionamento da Vara Especializada em Direito Agrário será regido pelo disposto na presente Resolução.

Art. 2º. O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas.

Art. 1º - Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências:

(...)
Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio,
nos termos do art. 126 6 da Constituição Federal l, e ações que lhe são conexas,
assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá,
excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”

Nesse contexto, o Juízo a quo, por entender que ficou demonstrado, com o passar do tempo, o caráter coletivo do litígio agrário, declinou da competência para a Vara Especializada na Capital.

Ocorre que, como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, para o declínio de competência das ações que versam sobre posse de imóveis rurais, obrigatoriamente, necessita de comprovação de que se trata de um conflito coletivo fundiário com relevância social, haja vista que a simples disputa de terras não atrai a competência para o Juízo especializado.

No caso dos autos, a questão posta não se enquadra nos requisitos de demanda coletiva que possua relevância social, isto porque das provas apresentadas até o presente momento processual não se constatou qualquer alteração fática que retrata a existência de conflito fundiário coletivo propriamente dito,
já que não há nenhum indicativo de tensão social ou algo do gênero

com vistas à reforma agrária
, de modo a reconsiderar decisão já acobertada pela coisa julgada.

No julgamento do AREsp 1745912/MT, o Superior Tribunal de Justiça manteve o v. Acórdão do e. TJMT proferido no bojo dos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011004-73.2019.8.11.0000, no qual confirmou a competência do Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso para processar e julgar a Ação de Interdito Proibitório n. 0009381-07.2015.8.11.0040.

Aliado a isso, releva destacar que os então agravados (Associação São Aladim e outros) ajuizaram no ano de 2021 uma Ação de Reintegração de Posse nº 1045563-59.2021.8.11.0041 perante a Vara Especializada de Direito Agrário, objetivando a proteção possessória da mesma área sub judice de 1.500 hectares, localizada em Ipiranga do Norte/MT, denominada Fazenda Rio Verde, por supostamente pertencer a eles. Na mencionada demanda, o Juízo da Vara Especializada proferiu decisão em 21/03/2023 declarando extinção da ação por litispendência, sendo proferido parecer ministerial no sentido de reconhecer a competência da Vara de Sorriso para o julgamento da ação.

Por oportuno destaco o parecer:

“Nota-se que a mesma área indicada pela autora é objeto da Ação de Usucapião nº 1000560-60.2016.8.11.0040 (que tramita perante a Comarca de Sorriso) e que tem como requerente Alcides Bertoti Pereira.

Além disso, é possível observar que Alcides Bertoti Pereira ingressou com Ação de Interdito Proibitório na Comarca de Sorriso/MT para manter a posse da mesma área discutida nos autos sob análise (Processo nº 9381-07.2015.811.0040 - Código:137504).

Aliás, nesta ação possessória houve o revigoramento da liminar em outras duas oportunidades, sendo que a Associação São Aladim teve o pedido de inclusão no polo passivo indeferido pelo Juízo de Sorriso.

É importante consignar, por oportuno que, em sede de recurso, houve a confirmação da decisão do juízo de piso de manter a competência na Comarca de Sinop, tanto em decisão proferida pelo TJMT (Agravo de Instrumento nº 1011004-73.2019.8.11.0000), como pelo STJ.

A propósito, o STJ emitiu o seguinte julgado no caso: (...) Assim, já houve a definição da competência do Juízo da Comarca de Sorriso para análise e processamento da demanda, conforme bem enfatizado pelo requerido. Desse modo, o Ministério Público opina pelo acolhimento do pedido formulado pelo requerido no Id.73163665, com o reconhecimento da incompetência da Vara Agrária para o julgamento do caso.” - id. 73937416 do processo nº 1045563-59.2021.8.11.0041”

Ademais encontra-se em andamento a Ação de Usucapião Processo nº 1000560-60.2016.8.11.0040, ajuizado por Alcides em desfavor de Edson Garcia e Meire Sacchi Garcia, referente a área de 1.518,5224 (um mil, quinhentos e dezoito hectares, cinquenta e dois e vinte e quatro ares), denominada Fazenda Rio Verde, localizada no Município de Ipiranga do Norte/MT. Em consulta aos autos constatou-se que foi dado provimento ao recurso de Apelação de Edson Garcia para o retorno dos autos à origem, por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Com efeito, além da inexistência de conflito coletivo com relevância social para reforma agrária constam duas ações referentes ao mesmo imóvel rural que tramitaram perante a 3ª Vara Cível de Sorriso, inclusive uma das ações (usucapião) ainda se encontra em trâmite, mais um motivo pelo qual a Ação de Interdito Proibitório não pode ser declinada para a Vara Especializada de Direito Agrário.

Devido ao longo tempo de tramitação da ação, somada às renitentes invasões, se pode dizer que a atual situação fática retrata apenas conflitos individuais e objetos disponíveis, que foge das raias de competência do juízo especializado.”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para se configurar a contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Quanto ao prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim, deixo de apreciar o pedido formulado pelo embargado ALCIDES BERTOTI PEREIRA ao Id. 243973661, a fim de não incorrer em supressão de instância.

Consigna-se, a título de argumentação que, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem apreciar outras alheias ao objeto recursal, sob pena de supressão de instância.

Portanto, o pronunciamento do órgão
ad quem
deve se restringir às razões recursais das partes recorrentes e recorridas direcionadas à decisão agravada, tal como ocorreu no caso dos autos.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO DOS 1º EMBARGOS
e
REJEITO OS 2º EMBARGOS
.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024